Tribunal: TJSP
Processo: 2029376-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
ANIGRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
ESCALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado
WARDY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2029376-02.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (F.R. de Santo Amaro - 9a Vara Cível)
Embargantes: Anigro Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Embargado: Wardy Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto n. 21.357
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 397/402, afirmando ser contraditório, eis que, concluiu pela
desconsideração da personalidade jurídica unicamente pelo fato das
requeridas, ora embargantes, integrarem grupo econômico, no entanto,
foi omisso quanto à alegação da embargante Anigro de que não seria
adequada tal medida, inclusive, porque não participou da lide de
conhecimento, violando ao disposto no artigo 513, § 5o, do CPC. No
mais, as embargantes alegam haver omissão quanto ao narrado pelas
recorrentes de que há informação de hipoteca na matrícula do imóvel,
bem como que tal indicação não é ilícita, inexistindo prova de conduta
irregular perpetrada, não podendo haver imposição de multa, bem como
quanto à ausência dos requisitos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, não havendo provas nos autos referentes ao tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
3
abuso de personalidade jurídica, tampouco desvio de finalidade ou quiçá
confusão patrimonial da embargante Escalda Empreendimentos, itens
apontados como requisitos obrigatórios par acolhimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, as embargantes
afirmam haver omissão referente à substituição da obrigação de fazer
por declaração de vontade, sendo tal medida necessária e útil ao feito,
levando-se em consideração que o cumprimento da obrigação compete a
terceiro, no caso, a entidade bancaria, bem como quanto à adequação da
multa diária, visto que se encontra totalmente desproporcional, devendo
ser vedado o enriquecimento ilícito da parte embargada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
4
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A
sentença
proferida
no
processo
n.
1011609-46.2017.8.26.0008, proposto pela Wardy
contra a Escalda, reconheceu a existência de relação
de consumo no negócio realizado pelas partes, o que
não foi afastado pela interposição do recurso de
apelação.
Em conformidade com o art. 28 do CDC, o juiz
poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração
da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social, falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração, complementando
seu § 2° que: "as sociedades integrantes dos grupos
societários e as sociedades controladas, são
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código" e o § 5° que "também
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores".
Como preleciona Modesto Carvalhosa2, podem-se
conceituar os grupos de sociedades "como um
conjunto de companhias sujeitas a um controle
comum, que, mediante convenção formal, visam a
concentrar, sob a direção autônoma do grupo, a
política de administração, os fatores de produção, o
patrimônio e os resultados (lucros), mantendo cada
2 CARVALHOSA, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4o vol. Artigos 243 a 300. São Paulo:
Saraiva, 2009, p.326.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
5
uma das pactuantes a sua formal personalidade
jurídica".
É entendimento do STJ que: "1. É possível, em linha
de princípio, em se tratando de vínculo de índole
consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor
da desconsideração da personalidade jurídica, a qual
se contenta com o estado de insolvência do
fornecedor, somado à má administração da empresa,
ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica
representar um 'obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e
seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)
(REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/12/2012, DJe 04/02/2013)".
Inequivocamente, o Grupo Empresarial em questão
cria obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados à consumidora, em violação ao disposto no
§ 5o do art. 28 do CDC.
No mais, conforme já se decidiu no recurso de
apelação interposto nos autos principais, embora
caiba apenas ao banco financiador a baixa de
hipoteca, incumbe à vendedora promover esforços
perante o agente financeiro para que providencie a
baixa da hipoteca e outorgue a escritura definitiva,
diante da quitação do preço, no que não há nenhum
óbice, e a não integração do credor hipotecário na
relação jurídica obsta a supressão de declaração de
vontade das recorrentes.
O valor da multa e o tempo para cumprimento da
obrigação foram adequados para estimular o
cumprimento espontâneo da obrigação, sem prejuízo
de posterior reapreciação.
A desconsideração da personalidade jurídica não se
confunde com o manejo do cumprimento de sentença contra o fiador,
coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
6
conhecimento. É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: "5.
A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se
caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no
aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma
direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao
atendimento do interesse coletivo"..." 7. Consoante a jurisprudência
desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas
as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam
da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do
CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua
pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. 8. Uma vez
formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das
sociedades, poderão responder todas as demais componentes do
grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC" (REsp
1776865/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Inexistiu violação aos arts. 141, 492, 502, 503, 507,
513, § 5o do CPC/2015, 50 do Código Civil e 28 do CDC.
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029376-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 21.357
7
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica